Tribunal: TJES
Processo: 5020909-33.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020909-33.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ENI FERREIRA DA SILVA e outros (9)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 973 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1190 DO STJ EM RAZÃO DE MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os valores devidos aos exequentes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais da fase executória em 10% sobre o valor total devido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, incluindo verba honorária em favor da patrona dos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública quando não há impugnação, à luz do art. 85, § 7º, do CPC e do Tema 1190 do STJ; (II) estabelecer se o Tema 1190 do STJ afasta a aplicação do Tema 973 e da Súmula 345 do STJ no caso concreto; (III) determinar se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em distinção ao Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O cumprimento individual de sentença coletiva não se confunde com mera execução individual contra a Fazenda Pública, o que afasta a incidência da regra do art. 85, § 7º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 973, firmou entendimento de que o art. 85, § 7º, do CPC não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

O precedente vinculante do Tema 973 determina a fixação de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública desde o despacho inicial, conforme reafirmado no AgInt no REsp n. 2.224.856/RS.

O Tema 1190 do STJ não se aplica ao caso, pois houve modulação de efeitos para que a tese repetitiva incida apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do respectivo acórdão, circunstância não verificada nos autos.

A fixação da verba honorária por equidade não é cabível, pois o art. 85, § 3º, I, do CPC estabelece critérios objetivos de fixação, e o Tema 1076 do STJ afasta o arbitramento equitativo quando presente base de cálculo definida e não configurada hipótese excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação, nos termos do Tema 973 e da Súmula 345 do STJ.

A tese firmada no Tema 1190 do STJ aplica-se apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do respectivo acórdão, em razão da modulação de efeitos.

É incabível a fixação de honorários por equidade quando o art. 85, § 3º, do CPC prevê critérios objetivos e não se configura hipótese excepcional, conforme o Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, I, 7º e 8º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 973; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1190; STJ, Súmula 345; STJ, AgInt no REsp n. 2.224.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17-12-2025, DJEN 22-12-025; STJ, REsp n. 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20-6-2018, DJe 27-6-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020909-33.2025.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO
S
: ENI FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença
id 18029669,
proferida pela ilustre Juíza de Direito
da Quarta
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória – Comarca da Capital nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra ele por
Eni Ferreira da Silva

e outros
,
que homologou “1) o valor de R$ 7.260,34 (sete mil, duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) em favor da exequente EREDINA PEREIRA PATROCINIO; 2) o valor de R$ 7.577,69 (sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em favor da exequente ENI FERREIRA DA SILVA SECCHIN; 3) o valor de R$ 8.419,50 (oito mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), em favor da exequente GIDALVA DO NASCIMENTO VIEIRA; 4) o valor de R$ 1.203,22 (mil, duzentos e três reais e vinte e dois centavos), em favor da exequente GILCELIA DE OLIVEIRA SANTOS; 5) o valor de R$ 8.894,26 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), em favor da exequente GERALDA MENDONÇA DA MATA; 6) o valor de R$ 8.728,87 (oito mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), em favor do exequente FREDERICO JOSÉ DA SILVA; 7) o valor de R$ 11.039,61 (onze mil, trinta e nove reais e sessenta e um centavos), em favor da exequente FLÁVIA DO CARMO GOBBI TEIXEIRA; 8) o valor de R$ 7.550,20 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos), em favor da exequente GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA; 9) o valor de R$ 14.086,66 (quatorze mil, oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), em favor da exequente GENEIDE SOUZA DE MORAES; 10) o valor de R$ 5.431,13 (cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), em favor da exequente HELENA MARQUES DOS SANTOS ; e, 11) o valor de R$ 8.019,14 (oito mil, dezenove reais e quatorze centavos) em favor da advogada dos exequentes, referente aos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença de ação coletiva”
e fixou “os honorários advocatícios da fase executória em 10% (dez por cento) do valor total devido a parte exequente, a teor do que dispõe o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(id 18029672
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “A r. sentença ao condenar o IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, fundamentou-se na Súmula 345 do STJ e no Tema Repetitivo 973 do STJ. Contudo, tal entendimento encontra-se superado pelo mais recente posicionamento da Corte Superior, exarado no Tema Repetitivo 1190”; 2) “A r. sentença merece ser integralmente reformada, pois, ao condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em um cumprimento de sentença ao qual não opôs qualquer resistência, o douto juízo de primeiro grau negou vigência ao disposto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil e ao espírito do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97”; e 3) “a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, com fundamento no Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil”.

Requereu “conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para, reformando a r. sentença e a decisão dos Embargos de Declaração, afastar a condenação do IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1190 do STJ e ao princípio da
causalidade; 2. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para, reformando a r. sentença, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento no Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em valor fixo, compatível com a simplicidade da causa, o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se a técnica do distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1076 do STJ”.

O
recurso não deve ser provido.

No caso, está-se diante de situação de execução individual de sentença coletiva e não de mera execução de sentença individual em face da Fazenda Pública.

O art. 85, § 7º, do CPC prevê que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

No Tema 973 o colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, assentou o entendimento de que “O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

A propósito, já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “
cumpre destacar que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 973 dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que: ‘O art. 85, § 7º, do CPC não afasta a aplicação do entendimento consolidado no Enunciado Sumular n. 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio’. Em igual sentido: REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018. IV - Verifica-se que, nos termos do precedente vinculante acima mencionado, são devidos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a serem fixados desde o despacho inicial” (AgInt no REsp n. 2.224.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17-12-2025, DJEN de 22-12-2025).

A pretensão de aplicação Tema 1190 do colendo Superior Tribunal de Justiça não prospera porque ocorreu modulação de efeitos
ficando estabelecido que,
“nos termos do voto do relator, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão”.

Lado outro, a pretensão de fixação da verba honorária sucumbencial com base no critério de equidade não prospera tendo em vista o que prevê o art. 85, §3º, inc. I, do CPC e o Tema 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.